Tribunal: TJSP
Processo: 1501359-51.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Roubo impróprio tentado – Prova firme e coerente da subtração e da violência empregada para assegurar a detenção da res – Palavra das vítimas segura e corroborada por policiais civis que detiveram o réu imediatamente após a fuga, ainda na posse do numerário – Versão defensiva isolada e inverossímil – Condenação mantida – Dosimetria parcialmente revista para ajuste das frações de aumento na

Ementa:
Roubo impróprio tentado – Prova firme e coerente da subtração e da violência empregada para assegurar a detenção da res – Palavra das vítimas segura e corroborada por policiais civis que detiveram o réu imediatamente após a fuga, ainda na posse do numerário – Versão defensiva isolada e inverossímil – Condenação mantida – Dosimetria parcialmente revista para ajuste das frações de aumento na primeira e segunda fases – Pena reduzida – Regime inicial fechado preservado, diante da reincidência e dos maus antecedentes – Substituição da pena e sursis incabíveis – Recurso parcialmente provido para reduzir a pena final do réu.